Tribunal: TJPA
Processo: 0810909-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810909-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS VIGILANTES MUNICIPAIS DE ALTAMIRA - AVIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR.

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO DE DESCONTO DE
2%
EM FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ASSOCIADOS
E REPASSE PARA A AGRAVADA
.
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS TENHAM SIDO AUTORIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO, ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE QUESTÕES QUE NÃO COMPUSERAM A DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- No caso concreto, insurge-se o Município Agravante contra decisão que deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Agravante promova o desconto de 2% (dois por cento) da folha de salário dos servidores públicos municipais associados à parte autora, devendo promover o repasse em até 10 (dez) dias.

2-É cediço que a contribuição associativa é devida pelos associados que a autorizaram, não podendo ser imposta de forma indistinta aos que não se filiaram à entidade associativa, devendo prevalecer a liberdade de associação consoante previsão dos artigos 5º, inciso XX e 8º, inciso V, da Constituição Federal.

3-Dos documentos acostados na inicial da ação na origem, observa-se que não há comprovação da anuência dos servidores indicados, capaz de autorizar a realização do desconto a título de contribuição associativa, em que pese a parte Agravada apontar lista de servidores de Id 63316979 e Id 63316980, mostrando-se plausível a suspensão da decisão agravada. Precedentes deste Egrégio Tribunal e da jurisprudência pátria.

4-Compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

5-Desta forma, os novos documentos apresentados em contrarrazões de Agravo de Instrumento, não foram objeto de análise no processo na origem na ocasião da decisão agravada, de modo que os requisitos desta, foram aferidos consoante os elementos já constantes nos autos principais, cabendo o exame de referidos documentos ao juízo de primeira instância, onde está reunido todo o bojo probatório dos autos, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

6-Não evidenciado o requisito da probabilidade, necessário à concessão da tutela de urgência pleiteada,
torna-se
desnecessária manifestação acerca do requisito do risco, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela reforma da decisão agravada.

7-
Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 10 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0810909-38.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra ASSOCIAÇÃO DOS VIGILANTES MUNICIPAIS DE ALTAMIRA - AVIMA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar (processo nº 0802595-88.2022.8.14.0005 – PJE) impetrado pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão (Id
10531664
):

“Pelo exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada pela parte autora para determinar que o requerido promova o desconto de 2% (dois por cento) da folha de salário dos servidores públicos municipais associados a parte autora, devendo promover o repasse em até 10 (dez) dias.
(...)”

Em razões recursais (Id 10531662), o Agravante informa que negou, administrativamente, o pedido da Agravada, de desconto em folha de pagamento de contribuição sindical de associados por não haver compulsoriedade e por falta de comprovação de vínculo empregatício dos supostos associados com a administração pública, além da ausência probante de que são de fato associados.

Aduz que a Associação Agravada não possui a prerrogativa de sindicato e aduz a falta de fundamentação legal para embasar o pedido e a concessão de medida liminar, esclarecendo que o Estatuto Social da Agravada não é instrumento legal capaz de impor ao Município de Altamira a observância ao Princípio da Legalidade, uma vez que tal norma obriga tão somente os seus associados não gerando qualquer tipo de ato compulsório à administração pública.

Sustenta que a decisão liminar deferida se fundamenta no direito constitucional aplicável somente aos sindicatos de classe.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, requer o provimento do recurso, procedendo-se à reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela, excluindo o Município de Altamira da obrigação de realizar o desconto de 2% sobre o vencimento base de seus servidores públicos que sejam membros associados da AVIMA, em folha de pagamento, para posterior repasse à associação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Deferido o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, a Associação Agravada apresentou contrarrazões aduzindo, em síntese, que dentre os ofícios encaminhados ao Agravante no decorrer do ano, foram disponibilizadas declarações individuais de cada um dos vigilantes associados e ativos à AVIMA, os quais autorizam expressamente que o Município de Altamira efetivasse os referidos descontos em suas respectivas folhas salariais.

Aduz a Agravada que faz juntada aos autos das declarações individuais dos servidores públicos municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Altamira/PA, autorizando, expressamente, que seja descontado mensalmente em folha de pagamento o valor equivalente a 2% (dois por cento) do salário-base, referente a taxa de associação à AVIMA. Ao final, requer o não provimento do Agravo de Instrumento e a manutenção da decisão agravada. Junta documentos.

Em parecer, o Ministério Público por sua Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso concreto, insurge-se o Município Agravante contra decisão que deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Agravante promova o desconto de 2% (dois por cento) da folha de salário dos servidores públicos municipais associados à Agravada, devendo promover o repasse em até 10 (dez) dias.

É cediço que a contribuição associativa é devida pelos associados que a autorizaram, não podendo ser imposta de forma indistinta aos que não se filiaram à entidade associativa, devendo prevalecer a liberdade de associação consoante previsão dos artigos 5º, inciso XX e 8º, inciso V, da Constituição Federal.

Dos documentos acostados na inicial da ação na origem, observa-se que não há comprovação da anuência dos servidores indicados, capaz de autorizar a realização do desconto a título de contribuição associativa, em que pese a parte Agravada apontar lista de servidores de Id 63316979 e Id 63316980, mostrando-se plausível a suspensão da decisão agravada.

Os julgados deste Egrégio Tribunal abaixo transcritos, corroboram o entendimento da necessidade de comprovação de autorização dos descontos dos servidores em folha de pagamento, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora. 2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal,
além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal
. 3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal. 3. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09
- grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA ASSOCIATIVA EM CONTRACHEQUE DE SERVIDOR MUNICIPAL. REPASSE PARA O SINDICATO DA CATEGORIA. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DESCONTO E REPASSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O caso concreto trata pedido do sindicato para compelir o município a repassar verbas referentes ao desconto da contribuição sindical voluntária associativa, realizado no contracheque dos servidores municipais. 2 ? O direito à livre associação sindical, previsto no art. 8º da CRFB/88, embasa a manifestação de trabalhadores, celetistas e servidores públicos de filiação ao sindicato da categoria respectiva, não sendo o desconto da mensalidade sindical associativa em folha de pagamento automático nem compulsório, mas sim depende da anuência do associado. 3 - Para ser legitimado a perceber a contribuição associativa, o sindicato deve cumprir duas exigências: filiação sindical e previsão no estatuto de constituição da entidade de classe. 4 - In casu, o sindicato autor não comprovou a associação dos servidores e tampouco a existência de autorização para desconto da contribuição associativa em folha de pagamento, ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973. 5- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 00000201720078140076 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/05/2018- grifei)

No memos sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES -
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DE AMBAS AS PARTES - 1. EXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS (APELAÇÃO DA RÉ)- INACOLHIMENTO - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURAS PELO AUTOR - ART. 429, II, DO CPC - ÔNUS DE PROVA DA AUTENTICIDADE A CARGO DAQUELE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO (RÉ)- AUTENTICIDADE INCOMPROVADA - DOCUMENTO INEFICAZ -
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO INDEMONSTRADA
- RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES INCOMPROVADA - REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DECLARATÓRIO E DE REPETIÇÃO DOBRADA MANTIDA - 2. DEVER DE INDENIZAR ABALO MORAL (APELAÇÃO DO AUTOR) - PLEITO DE AFASTAMENTO - COMPROMETIMENTO DE RENDA - INCOMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INACOLHIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS. 1.
Indemonstrada pelo réu a autorização para desconto em benefício previdenciário do autor, procedem os pleitos declaratório de inexistência de débito e de repetição de indébito
. 2. Desconto não autorizado por pensionista, a título de contribuição associativa, sem nenhum reflexo moral ou econômico grave, não enseja indenização porque a tolerância é um dos esteios do ordenamento jurídico. (TJSC, Apelação n. 5002268-46.2021.8.24.0006, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50022684620218240006, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara de Direito Civil - grifei)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS DEBITADAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. IDOSO COM 79 ANOS. FALTA DE INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO RECORRENTE. LANÇAMENTOS MENSAIS A TÍTULO DE 'CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA'. SINDICATO QUE NÃO COMPROVA A AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEBITAR O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEFICÁCIA DOS RESPECTIVOS LANÇAMENTOS. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE O VALOR FOSSE AUMENTADO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES ASSIM LANÇADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO A SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9099/95. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS.

(TJ-SP - RI: 00079276520168260322 SP 0007927-65.2016.8.26.0322, Relator: Danilo Brait, Data de Julgamento: 24/08/2017, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/08/2017)

Compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

Cumpre, ainda, esclarecer que somente em sede de Agravo de Instrumento, ao oferecer contrarrazões, a Associação Agravada juntou novos documentos (id. 11647822 - Pág. 1 a 11647825 - Pág. 19).

Desta forma, registra-se quanto aos novos documentos apresentados, que não foram objeto de análise no processo na origem na ocasião da decisão agravada, de modo que os requisitos desta foram aferidos consoante os elementos já constantes nos autos principais, cabendo o exame de referidos documentos ao juízo de primeira instância, onde está reunido todo o bojo probatório dos autos, sob pena de supressão de instância.

O precedente abaixo colacionado, demonstra o entendimento desta corte quanto à supressão de instância:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. 2.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento restringe-se à matéria efetivamente analisada pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância
. Inexistência de contradição no julgado. 3. Desprovimento dos embargos de declaração, por unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08037290520218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico
, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”. (...)

(TJ-PA - AI: 08094977720198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2021 - grifei)

ADMINISTRATIVO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINARIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO LIMINAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇAO CONTIDA NA LEI Nº 9494/97 ARTIGO 2-B. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO E NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O recurso de agravo de instrumento restringe-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedado o conhecimento de matérias não decididas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instancia
. 2. A antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem em determinar o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do agravado a título de adicional por tempo de serviço encontra óbice na Lei nº 9494/97, artigo 2-B, a qual veda o aumento de vantagem pecuniária a servidor em sede de medida liminar. 3. Precedentesa1 STJ. 4. Agravo Conhecido e Provido na forma do artigo 557, § 1ª-A do CPC.

(TJ-PA - AI: 00567901820158140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 16/09/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/09/2015 - grifei)

A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 – grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PENSÃO POR MORTE PAGA NO PERCENTUAL CORRESPONDENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE RECEBIA A AUTORA. AMBIÊNCIA DEVOLUTIVA DO PRESENTE RECURSO QUE ESTÁ RESTRITA À VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS PROCESSUAIS QUE AUTORIZAM A ENTREGA DA TUTELA ANTE TEMPUS. INEXISTÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO QUE NÃO SE APRESENTA DE PLANO. PERICULUM IN MORA TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO.
ALEGAÇÃO POSTERIOR DE QUESTÕES QUE NÃO COMPUSERAM A DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, porém para desprovê-lo, nos termos do voto do relator.

(TJ-CE - AI: 06278083020168060000 CE 0627808-30.2016.8.06.0000, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2017 – grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em sede de agravo de instrumento, não é de conhecer da matéria que não tenha sido suscitada e decidida em primeiro grau
. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento Nº 70058729575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/02/2014)

(TJ-RS - AI: 70058729575 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 28/02/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/03/2014)

Com efeito, não restou evidenciado o requisito da probabilidade, necessário à concessão da tutela de urgência pleiteada,
tornando
desnecessária manifestação acerca do requisito do risco, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento,

para reformar a decisão interlocutória agravada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023